Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014060-17.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLIANE DA SILV E SOUZA (VÍTIMA), JOBERSON DE OLIVEIRA - CPF: 038.735.401-85 (RECORRENTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), STEFANIA FRAGA MENDES - CPF: 081.017.486-36 (ADVOGADO), POLIANE DA SILVA E SOUZA - CPF: 039.708.981-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONTROVERSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO AGENTE COM

ANIMUS NECANDI

–
DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inexistindo uma certeza cristalina quanto ao real propósito do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do Conselho de Sentença, por ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Joberson de Oliveira
, requerendo a reforma da
decisão do Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impronunciando-o, contudo, da prática do delito conexo previsto no art. 155,
caput
, do citado diploma legal.

Inconformada, a Defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), contemplando a ausência de
animus necandi
na presente hipótese.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

rebateu as afirmações postas no recurso defensivo, dando por satisfatória a pronúncia do réu, nos moldes em que proferida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Joberson de Oliveira
foi pronunciado

como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
Poliane da Silva e Souza
, sendo impronunciado, contudo, da prática do delito conexo previsto no art. 155,
caput
, do citado diploma legal.

Segunda narra a denúncia,
“(...) no dia 04 de outubro de 2011, por volta de 01h30min, em residência particular, localizada na rua Luiz Carlos Soares, no 1227, bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, Joberson de Oliveira, com intenção homicida, com motivação fútil e meio cruel, tentou matar Poliane da Silva e Souza (...) Consta ainda que, em momento posterior e na oportunidade acima descrita, Joberson de Oliveira subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular marca LG, modelo GT 360 (...)”
(ids. 16190459 e 16190477,
sic
).

Tem-se que
“(...) o denunciado Joberson de Oliveira e a vítima Poliane da Silva e Souza eram companheiros, tendo convivido por aproximadamente 04 (quatro) anos. Deste modo, no dia 04 de outubro de 2011, a vítima Poliane da Silva e Souza encontrava-se em sua residência, ocasião em que o denunciado chegou e lhe pediu para entrar, porém a vítima negou. Ocorre que, posteriormente, o denunciado conseguiu entrar na residência. Consta que, o denunciado, enfurecido por conta das negativas da vítima em reatar o relacionamento (motivação fútil) e mediante crueldade, desferiu-lhe 10 (dez) golpes de arma branca (faca) em diversas regiões do corpo (...) impondo sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima. Consta ainda que a vítima, após escapar do denunciado, recebeu a ajuda de terceiros, bem como tratamento médico, razão pela qual não veio a óbito (...)”
(id. 16190477,
sic
).

Inconformada, a Defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), contemplando a ausência de
animus necandi
na presente hipótese.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, impende consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Conforme é sabido, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que
a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular
, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso em tela
, a existência do crime imputado ao réu
Joberson de Oliveira
se faz inequívoca em face do Boletim de Ocorrência (id. 16190482, pp. 01-04), do Exame de Corpo de Delito (id. 16190487, pp. 01-04), e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Outrossim, são sensíveis e claros os indícios de autoria, consoante se depreende dos relatórios de investigação coligidos, do expediente acostado ao id. 16190485 – a dar conta da existência de medidas protetivas deferidas em prol da vítima em momento anterior ao fato delitivo – bem como das declarações prestadas pela vítima e pelo próprio réu que confirmou a prática do ato lesivo.

Ouvido na fase pré-processual, o acusado
Joberson de Oliveira
asseriu que,

após o casal travar uma discussão motivada por ciúmes,

a vítima não queria deixá-lo adentrar na residência, sendo a entrada posteriormente liberada quando os ânimos se acalmaram. Salientou, contudo, que, ao se deitarem, houve o reinício da briga, oportunidade em que pegou uma faca e pediu para que sua companheira lhe matasse, de modo que
Poliane
veio a jogar o objeto embaixo da mesa. Narrou que, na sequência, abraçou e quis beijar a ofendida, que prontamente recusou e veio a dar um tapa em seu rosto, o que lhe enfureceu e ensejou os golpes com a arma branca. Asseverou que não detinha a intenção de matá-la e que, conquanto

existisse uma medida protetiva anteriormente deferida ao fato delitivo, o casal havia retomado o relacionamento.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente confessou a prática delitiva, reafirmando que a motivação se deu unicamente por ciúmes, à conta do pretenso envolvimento amoroso da ofendida com terceira pessoa, quando do período em que o casal estava separado. Discorreu que, na data do fato delitivo, após abrir a porta da residência, a vítima lhe ameaçou com faca e lhe agrediu, ocasião em que, enfurecido, tomou a arma branca de suas mãos e veio a golpeá-la:

“(...) nessa vez aí eu estava com ciúmes, tinha ingerido bebida alcoólica (...) foi uma questão de ciúmes (...) é porque foi uma vez que eu cheguei a pegar ela com outro (...) não foi nesse dia, (o fato delitivo foi) umas três semanas depois que eu peguei ela com ele (...) os vizinhos me falavam que quando saia para trabalhar, vinha outro, eu saía e ela saía com outro (...) (no dia do fato) não (usou entorpecente), só bebida alcoólica (...)
aí eu cheguei lá e pedi para entrar, acho que ela viu que eu estava bêbado, aí não quis deixar eu entrar e foi lá que nós começamos a discutir
(...)
nisso na hora que eu queria entrar para dentro de casa, ela estava falando no telefone, eu fui e ouvi, era um rapaz, acho que era até um moto táxi
(...)

(depois do fato) fugi (...) (indagado sobre o teor da conversa mantida pela vítima no telefone) não lembro mais (...) ela estava falando com outro já né, porque eu já estava sabendo que ela estava andando com um tal de moto táxi, um tal de Celso (...) eu bati na porta e pedi para entrar, nisso depois ela foi e abriu, na hora ela não queria abrir, entendeu? Mas depois, conversando, ela foi e abriu (...) a gente foi conversar e ela que veio agredindo eu, porque eu estava já ‘tomado’ né, perguntei (com quem a vítima falava ao telefone), ela era muito ignorante também, ela tinha ciúme de mim e eu também tinha ciúmes demais dela também (...)
nós começamos a discutir e quem puxou a faca primeiro foi ela né
(...)
(na hora que abriu a porta) ela (vítima) já estava com a faca já
(...) eu estava ruim já (...) para mim ali o que acontecesse ali, dela chegar de querer matar, para mim não importava tanto não (...) era apaixonado por ela mesmo (...)
aí na hora que ela veio para furar eu de faca, foi na hora que eu peguei a cadeira e joguei nela, peguei a faca dela
(...)
eu fui e entrei para dentro do quarto, achando que tinha alguém dentro de casa mesmo, aí foi a hora que ela veio, deu um tapa na minha cara por detrás, aí foi na hora que eu não aguentei
(...)
(se recorda da quantidade de facadas que desferiu) não lembro agora
(...)
quando eu bebia eu era nervoso
(...)
naquela época não (consumia drogas), era só bebida mesmo
(...)”
(mídia constante do id. 44768485,
sic
).

A ofendida
Poliane da Silva e Souza
contextualizou na fase inquisitiva que, após conviver maritalmente com o acusado por cerca de 04 (quatro) anos, o casal tentou por diversas vezes retomar o relacionamento, sem que tivesse êxito por conta de brigas ocorridas por ciúmes. Relatou que, na data do fato delitivo,
Joberson
adentrou na residência sem a sua autorização, vindo a lhe empurrar e a forçar a permanência em seu quarto, ocasião em que, após encenar um episódio de suicídio e suplicar para que a vítima lhe matasse com uma faca, tentou beijá-la a força, sendo prontamente empurrado. Discorreu que, com raiva de sua recusa, o réu desferiu vários golpes em seu corpo, vindo, em dada oportunidade, a escapar e implorar por socorro a uma vizinha, oportunidade em que foi encaminhada ao hospital. Realçou, por fim, que já existiam medidas protetivas em seu favor (id. 16190483, pp. 01-02).

Em juízo, relatou com detalhes os fatos delitivos:

“(...)
eu estava separada dele, aí nós dois tínhamos conversado, aí nós dois estava quase para voltar de novo, aí ele saiu das 07hrs foi chegar era 20hrs em casa, aí eu fui peguei as roupas dele e levei e deixei lá na casa da mãe dele né, falei ‘não, eu não quero ele mais, porque ele está fazendo assim, eu não quero’
(...) aí não demorou nada e ele ficou me ligando (...) e falou ‘ah, eu vou aí na sua casa’, eu falei ‘não, eu não quero que você venha aqui’ (...)
ele ligou de novo, aí eu fui e falei para ele ‘o que que você quer?’ e ele falou assim ‘não, eu quero é ir embora para casa’, aí eu falei ‘não, aqui você não vai entrar’, ‘então está bom, daqui a pouco eu apareço por aí
’ (...)
chegou meia noite ele apareceu, lá em casa, batendo na porta, me chamou, aí eu nem ia abrir a porta, porque eu já sabia né, porque do jeito que ele já estava né, aí ele foi e não sei como que ele conseguiu abrir a porta e eu tentei segurar a porta, mas eu não consegui segurar e ele foi e me empurrou em cima da mesa, abriu a porta e me empurrou em cima da mesa, aí nisso ele foi lá e deitou na cama, e ‘punhou’ os braços debaixo da cabeça e falou para mim assim que não ia sair de lá, nem com os ‘homi’ ele não ia sair de lá, aí eu falei ‘então tá bom então’, ai ele foi
(...)
começou a me xingar, falar as coisas para mim, aí eu fui e falei ‘vai embora, porque é melhor para você, eu não quero saber de você mais’ e ele falou ‘eu não vou embora, eu vou ficar aqui’, aí ele pegou e não saiu, mas depois ele começou a me xingar e me xingar, veio e me deu um tapa na minha cara, aí
(...) eu dei outro nele, aí ele (...)
começou a me xingar ‘a desgraça, capeta, então vamos ver’, se você tem coragem mesmo de me matar e foi lá na cozinha pegou a faca e veio e ‘punhou’ na minha mão, aí eu falei ‘você está achando que eu sou assim, eu não sou assim’, aí eu joguei debaixo da mesa de novo, lá do quarto na cozinha, aí ele foi e deitou lá e começou a querer me agarrar, me abraçar, eu falei ‘não, eu não quero saber disso’, aí ele falou ‘não, deixa eu ficar aqui hoje, eu falei não, você não vai ficar aqui, ai meu celular estava carregando na janela assim, eu falei ‘ou você vai sair por bem ou vai sair por mal, porque eu vou chamar os ‘homi’ para você, ai ele falou assim para mim: ‘então pode chamar porque eu não vou sair

daqui’, ai foi na hora que ele levantou, que eu peguei o telefone na janela, ele levantou me puxou pelo braço e me deu outro tapa na cara, e eu fui e dei outro, ai ele enfezou, foi lá na cozinha pegou a faca debaixo da mesa, e

veio para cima de mim, ai me jogou em cima da cama, prensou o joelho dele nos meus braços, e aí ele ergueu o braço para furar, para me furar, ai essa mão eu escapei e grudei na camiseta dele, eu falei você está fazendo

isso, então faz para matar porque minha família vai toda atrás de você, ai ele foi e falou assim, ‘não amor eu não tenho coragem de fazer mal com você’, ai ele foi e colocou a faca do lado da cama assim, ai ele começou a discutir comigo de novo, ai ele veio e começou a falar um monte de coisa para mim, me xingar principalmente, ai ele veio e me deu outro tapa, ai nisso eu peguei a faca e joguei para debaixo da cama, mas mesmo assim ainda não adiantou, ele foi e pegou a faca e veio, a primeira facada eu senti, agora as outras eu nem senti porque eu estava protegendo o meu rosto, ele queria dar uma facada no meu rosto (...) e aí ele pegou e eu nem sei como que eu consegui escapar de dentro de casa, porque a porta estava trancada
, e a casa que eu morava só era de duas peças, era pequena as peças da casa lá,
ai eu empurrei ele, e ele ficou caído em cima da cama, e eu sai correndo até destrancar a porta, corri para fora, para pedir ajuda, ai chegou lá fora saiu o meu pai, que morava de frente comigo, e saiu minha prima e meu irmão também, que morava do outro lado da rua, e um monte de vizinho veio, para saber o que que era, ai chegou lá eu estava caída no chão, toda ensanguentada, porque ele já tinha me dado as facadas
(...)
(instada a dizer sobre a quantidade de facadas que sofreu) foi doze
(...)
(questionada se chegou um dos golpes atingiu o pulmão) aham, essa daqui
(...)
aí ele fugiu
(...) ele usava né, drogas, essas coisas assim (...) tem muitas coisas que
eu registrei um boletim de ocorrência contra ele mesmo de agressão, essas coisas assim
(...) (indagada se já havia sido agredida em outras oportunidades) sim, já, ele já tinha me agredido (...) (questionada se ficou internada por ocasião das facadas)
sim, olha eu entrei aqui no Hospital Santa Casa foi uma base de 2 horas da manhã, aí eles me deram alta era 08 hrs da manhã, que não era para ter me dado alta
(...) nisso eu deitei e dormi um pouco (...) não aguentando mais, falta de ar, aí minha mãe foi e chamou o bombeiro (...) me levou para o Hospital Santa Casa de novo, aí falaram assim ‘não era para o médico já ter te liberado, era para já ter te encaminhado para Cáceres, porque acertou seu pulmão’ (...) aí eu fiquei (...)
não sei se foi um mês, mais ou menos, eu fiquei lá em Cáceres com o dreno
(...) (no período em que o casal estava separado) sim (relacionei com outra pessoa), (o réu) soube (...)
quando eu estava namorando com outra pessoa, ele ficou com ciúmes
(...)
(a faca) eu só peguei mesmo em joguei embaixo da mesa
, (se teria ameaçado o réu com a faca)
em momento algum
(...)”
(mídia constante do id. 44768485,
sic
).

A par das versões apresentadas, tem-se, portanto, que não há falar em ausência inequívoca de

animus necandi
, haja vista que os elementos coligidos durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri demonstram ser plausível a afirmação de que o acusado teria a intenção de matar ou, pelo menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Assim, não há como acolher a vindicada tese (desclassificação para o delito do artigo 129,
caput
, CP), como requerido pela defesa, uma vez que a versão trazida na denúncia se mostra admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se obteve uma certeza cristalina a respeito do real intento do acusado.

Desse modo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crimes dolosos contra a vida, escorreita a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida estará a ser dissipada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Joberson de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020